Tribunal: TJES
Processo: 5004551-72.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004551-72.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: CRISTIANE HUPP BASTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004551-72.2025.8.08.0030

EMBARGANTE
:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

EMBARGADO
:
CRISTIANE HUPP BASTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela empresa, mantendo integralmente a sentença que declarou a inexistência de débitos e fixou indenização por danos morais em favor de CRISTIANE HUPP BASTOS, ante a ausência de prova da contratação.

2. Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição quanto à inversão do ônus da prova e à aplicação da teoria da carga dinâmica das provas. Alega que as provas constantes em seu sistema interno ("telas sistêmicas") não poderiam ser desconsideradas por serem unilaterais, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para a improcedência total dos pedidos.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, não se verifica qualquer dos vícios apontados. O acórdão enfrentou expressamente a questão da prova, consignando que a recorrente não juntou comprovantes mínimos, trilhas tecnológicas, assinatura válida ou mecanismos de autenticação aptos a vincular a parte autora aos contratos questionados.

5. Da mesma forma, a decisão embargada apreciou a questão do ônus probatório, concluindo que a mera apresentação de termos unilaterais ou telas de sistema sem certificação ou rastros digitais confiáveis não é suficiente para demonstrar a existência do vínculo jurídico, impondo-se a manutenção da sentença diante da falha na prestação do serviço.

6. Ressalte-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes de forma individualizada, nem a conferir à prova o valor pretendido pela parte, sendo suficiente o enfrentamento fundamentado da controvérsia, como ocorreu. A contradição que autoriza os embargos é aquela interna ao julgado, e não o inconformismo da parte com a valoração das provas feita pelo magistrado.

7. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão do mérito e reexame de matéria fática, o que é incabível em embargos de declaração.

8. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por inexistirem os vícios apontados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

9.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)